Tribunal: STF
Processo: RE 1250966
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto por Cristiane Kelly Andrade Alves Braga contra acórdão que, proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais de Natal, está assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. REGULAMENTAÇÃO DA CARREIRA POR MEIO DA LEI FEDERAL Nº 7.394/1985 E PELO DECRETO Nº 92.790/1986. FIXAÇÃO DE VENCIMENTO MENSAL NÃO INFERIOR A DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. ADPF Nº 151. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO ESTADUAL DISCIPLINADO PELA LCE Nº 122/1994. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE POR MEIO DA LCE Nº 333/2006. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 7.394/1985. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustenta que o órgão judiciário de origem teria transgredido o preceito inscrito no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que, no tocante à controvérsia jurídica a propósito da possibilidade, ou não, de os Estados regulamentarem a carreira dos servidores estaduais locais, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADPF 151-MC/DF, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES, fixou entendimento que torna inacolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito do Trabalho. Art. 16 da Lei nº 7.394/1985. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Vinculação ao salário mínimo. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de fixação de piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo. Precedentes: AI-AgR 357.477, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.10.2005; o AI-AgR 524.020, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2010; e o AI-AgR 277.835, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.2.2010. 2. Ilegitimidade da norma. Nova base de cálculo. Impossibilidade de fixação pelo Poder Judiciário. Precedente: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008. Necessidade de manutenção dos critérios estabelecidos. O art. 16 da Lei nº 7.394/1985 deve ser declarado ilegítimo, por não recepção, mas os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar nº 103/2000. 3. Congelamento da base de cálculo em questão, para que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado desta decisão, de modo a desindexar o salário mínimo. Solução que, a um só tempo, repele do ordenamento jurídico lei incompatível com a Constituição atual, não deixe um vácuo legislativo que acabaria por eliminar direitos dos trabalhadores, mas também não esvazia o conteúdo da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal. 4. Medida cautelar deferida.” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado ajusta-se, no ponto, à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Impende acentuar, de outro lado, no que se refere às demais alegações de violação a preceitos da Constituição, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 7.394/85), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Convém registrar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 280/STF, que assim dispõe:
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Lei Complementar estadual nº 333/2006), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    Impõe-se assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado, no ponto, em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.016.828-AgR/PB, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 1.101.216/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 1.116.002-AgR/ES, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 1.118.204/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.208.735/CE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. PLANTONISTA. LEI Nº 7.394/85. PISO SALARIAL. REMUNERAÇÃO. EDITAL. RETIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa.
    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas editalícias. Incide à espécie o óbice das Súmulas 279 e 454 do STF.
    3. Nos termos do § 1º do art. 1.021 do CPC, na petição de agravo interno, o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”
    (RE 1.171.616-AgR/PE, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL Nº 7.394/1985. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (RE 1.208.735-AgR/CE, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    Vê-se, desse modo, que o apelo extremo deduzido nestes autos não se revela viável.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator